Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO DEFINITIVA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta - art. 44, § 4o, do CP.

2. Converte-se em pena privativa de liberdade na hipótese de não comparecimento à audiência para qual foi intimado mais de uma vez e por intermédio de Oficial de Justiça, demonstrando descaso com ordenamento jurídico.

3. Agravo conhecido e não provido.